Tribunal: STF
Processo: Rcl 47186
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada em 4.5.2021 contra ato atribuído à 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da continuidade do julgamento de apelação cível instruída com informações extraídas de termos de depoimento do agente colaborador Lúcio Bolonha Funaro, em afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal de não compartilhamento desse material. 
    Narra a defesa constituída que o reclamante, pessoa jurídica de direito privado de propriedade de Lúcio Bolonha Funaro, (a) ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial; (b) em embargos à execução, a executada arguiu a ilicitude do objeto do contrato, fundada em depoimentos prestados pelo sócio da reclamante no âmbito de sua colaboração premiada; (c) a embargante “trouxe, de forma reiterada, trechos de depoimentos prestados por Lucio Bolonha Funaro no âmbito do seu acordo de delação premiada”; (d) em 16.5.2019, o Ministro Edson Fachin indeferiu o pedido de compartilhamento das provas encartadas no acordo de colaboração (PET 7.210) formulado pelo Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Regional XI da Comarca de São Paulo; (e) em 17.3.2021, quando o litígio se encontrava na fase de julgamento da apelação, o reclamante informou ao Supremo Tribunal Federal, na PET 7.210, que o feito estaria indevidamente instruído com dados e informações extraídos de acordo de colaboração; (f) em 17.3.2021, o Ministro Edson Fachin indeferiu o pedido de liminar de suspensão do julgamento do recurso, que, até a presente data, não foi finalizado. 
    Sustenta, nesse contexto, o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, em sede de embargos à execução, a parte executada pretende convencer o Colegiado do Tribunal de Justiça “de que o valor disposto no contrato é decorrente de ‘propina’”, sendo que “a ‘prova’ produzida pela Executada se lastreia e documentos e matérias jornalísticas que replicam factóides da delação do Sr. Lucio Funaro, guardada sob sigilo” (e.Doc. 1, fl. 8).
    Aduz não ser possível dar continuidade ao julgamento enquanto houver nos autos “qualquer documento, público ou particular, que faça referência à delação premiada do sócio da Reclamada, Lúcio Bolonha Funaro” (e.Doc. 1, fl.10).
    Requer, liminarmente, “seja ordenada a suspensão do processo ou a retirada de pauta do mencionado recurso até que a presente reclamação constitucional seja apreciada, com objetivo de evitar dano irreparável à Reclamante, tudo nos termos do art. 989, inc. II, do CPC”, tendo em vista que o julgamento do recurso de apelação está pautado para julgamento na sessão do dia 10.5.2021. 
    No mérito, pugna “(...) seja determinada a obediência à decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, no âmbito da PET 7210, determinando-se o desentranhamento de todo e qualquer documento, público ou particular, que faça referência à delação premiada do sócio da Reclamada, Lúcio Bolonha Funaro, OU, seja suspenso o julgamento do recurso de apelação até que a Reclamante possa ter acesso aos seus documentos, com o levantamento do sigilo da delação premiada do seu sócio, Lúcio Bolonha Funaro”. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei)
    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 
    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Saliento que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade da decisão da Suprema Corte que negou o compartilhamento de termos de colaboração de Lúcio Bolonha Funaro no interesse de Ação Cível, em virtude da continuidade de julgamento da apelação instruída com documentos que façam referência à narrativa do agente colaborador.
    Acerca dos fatos alegados pelo ora reclamante, depreende-se da decisão exarada na PET 7.210 pertinente análise, conforme trechos abaixo transcritos (e.Doc. 11): 
    “(...)
    Sobreveio a petição avulsa sob o n. 0024511, protocolada aos 3.3.2021 nesta Suprema Corte, por meio da qual a defesa do Colaborador Lúcio Bolonha Funaro aduz que o litígio de Execução de Título Extrajudicial anteriormente noticiado hoje se encontra na fase de julgamento da apelação interposta pela Exequente Viscaya, porém, alegadamente o processo contém dados e informações extraídos pela parte adversa do seu acordo, de modo indevido. Sustenta-se, ainda, que a 34ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria se omitido em implementar as providências devidas ‘sobre o pedido formulado pela empresa do Requerente nem tampouco sobre a decisão de Vossa Excelência’. 
    A partir dessa alegação, defende-se a configuração de periculum in mora ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão de liminar, ‘uma vez que, na data de ontem (02.03.2021), o processo foi encaminhado à mesa pelo e. TJSP, de modo que a continuidade do julgamento ocorrerá SEM o desentranhamento de documentos ilegalmente obtidos, em franca violação ao quanto determinado por Vossa Excelência e com risco de a Requerente ser condenada com base em um acervo ilícito probatório’. Como corolário, afirma-se ‘urgente, necessário e prudente o deferimento da liminar aqui requerida, a fim de que seja expedido ofício à 34ª Câmara de Direito Privado do TJSP para que não dê continuidade àquele julgamento’, ao menos sem a prévia manifestação sobre a decisão por meio da qual se indeferiu o compartilhamento das informações extraídas deste acordo.
    (...)
    2.2 Ressuma dos esclarecimentos apresentados o seguinte histórico processual do litígio, em consonância com a linha assentada pelo Desembargador Relator da 34 Câmara de Direito Privado do Egrégio o Tribunal de Justiça de São Paulo, L. G. Costa Wagner, e destaques extraídos do original:
    Em atenção ao Ofício Eletrônico n. 2727/2021, cumpre-me esclarecer, desde logo, que ao contrário do que alegado pelo Sr. Lúcio Bolonha Funaro na Petição/STF n. 24511/2021, em momento algum do julgamento da Apelação nn. 1010299-93.2017.8.26.0011, em que são partes Viscaya Holding Participações, Intermediações, Cobranças e Serviços Ltda (apelante) e Eldorado Brasil Celulose S/A (Apelada) houve qualquer desobediência por parte deste Relator a r. Decisão exarada por V. Exa. quando da apreciação da Petição n. 7210.
    E para que isso fique bem claro, convém que se faça uma breve recapitulação dos fatos, a fim de que, não apenas a verdade seja reconstituída, mas se possa afastar por definitivo qualquer dúvida sobre a lisura dos procedimentos adotados por esta 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Em razão do indeferimento do envio de informações solicitadas pelo MM Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, da Comarca da Capital de São Paulo, sobre o Acordo de Colaboração Premiada referente a Lúcio Bolonha Funaro (PET 7210), foram considerados na sentença apenas documentos públicos e o contrato firmado entre as partes, mesma cautela adotada por parte deste Relator quando da confecção de seu voto, lido na sessão de julgamento da 34ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo ocorrida em 26/06/2020, oportunidade em que, após sustentação oral de ambas as partes, houve pedido de vista sucessiva das e. 2ª e 3ª desembargadoras da Câmara.
    Informo ainda, que após a referida sessão, sobreveio pedido da Apelante (Viscaya) para sobrestamento do feito por sessenta dias e adiamento do julgamento pautado para 27/07/2020, noticiando o início de tratativas entre as partes visando a composição. Houve a posterior manifestação de concordância da Apelada (Eldorado), o que levou ao deferimento do pleito por este Relator em 24/07/2020.
    Curioso que, nesse momento, ainda que já conhecendo o inteiro teor do voto deste Relator (vez que lido na sessão em que participaram todos os advogados), não cuidou a Apelante (Viscaya) de apresentar nenhuma insurgência quanto a eventual nulidade no início do julgamento, nem se preocupou em ventilar qualquer descumprimento de ordem por parte deste magistrado.
    Pois bem. Escoado o prazo acima, requereram as partes nova suspensão do processo, o que foi deferido por este Relator em 06/11/2020, com a concessão de mais 60 (sessenta) dias.
    Entretanto, a Apelada (Eldorado), em 16/11/2020, informou que as partes não se compuseram, pleiteando a retomada do julgamento.
    Foi, então, que a apelante (Viscaya), provavelmente decepcionada com a frustração do acordo e, repita-se, já tendo conhecimento do inteiro teor do voto deste Relator que até o momento é contrário aos seus interesses, mudou de estratégia e optou por passar a atacar o início do julgado, peticionando informando decisão proferida em outros autos (1054920-39.2016.8.26.0100), no qual teria havido determinação de desentranhamento de algumas folhas específicas que não possuem conexão com a presente demanda.
    Ato contínuo, manifestou-se a Apelada (Eldorado) destacando a ausência de conexão entre a ação mencionada com o que discutido nos autos da Apelação n. 1010299-93.2017.8.26.0011, sobretudo por possuírem partes distintas, apontando que a Apelante (Viscaya) tentava macular de ilícitos os documentos apresentados, o que a seu juízo não poderia prevalecer vez que são de conhecimento público, tratando-se de notícias veiculadas na mídia e decisões disponíveis para consulta nos sites dos Tribunais.
    Sobreveio nova petição da Apelante (Viscaya) pleiteando que fossem extraídos e desconsiderados dos autos todos os documentos relacionados a colaboração premiada firmada por seu diretor, Lúcio Bolonha Funaro, antes do reinício do julgamento (já conhecido e respeitado) de que esta Suprema Corte não teria autorizado o compartilhamento de provas.
    Destaco, mais uma vez, que a sentença proferida em primeiro grau, assim como o voto deste Relator, se fundam, apenas e tão somente, no contrato firmado entre as partes e em documentos públicos e admitidos em direito, em estrito cumprimento às determinações deste colendo Supremo Tribunal Federal.
    Registre-se, por oportuno, que a Apelante (Viscaya), ainda que pleiteando genericamente a retirada de ‘todos os documentos relacionados ao acordo de colaboração premiada firmado por seu diretor, Lúcio Bolonha Funaro’, bem como solicitando que tais fatos sejam desconsiderados, reputando ilegal a utilização dos mesmos, sequer os aponta especificamente, sendo importante frisar que o acordo de delação premiada do sócio da apelante não se encontra juntado nos autos.
    Após a análise das petições acima mencionadas, este Relator determinou o retorno dos autos à mesa para continuidade do julgamento, sendo certo que as considerações das partes serão respondidas no corpo do voto a ser novamente lido em sessão, devendo, smj, a Apelante (Viscaya) aguardar o resultado do julgamento para que saiba se houve ou não alteração do posicionamento deste magistrado, bem como para ter conhecimento do entendimento das demais desembargadoras que tiveram vista sucessiva dos autos. 
      3. Consabido que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, não se depreende ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar almejada pelo Colaborador Lúcio Bolonha Funaro, pleiteada com supedâneo em alegada violação à negativa de compartilhamento de informações extraídas deste acordo com o processo de Execução de Título Extrajudicial que hoje se encontra em fase de apelação.
    Com efeito, infere-se das informações apresentadas pela 34ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que o julgamento da apelação segue em sintonia com as regras processuais e regimentais, levando-se em consideração os pedidos formulados pelas partes e as manifestações dos integrantes daquele colegiado. No ponto relativo ao inconformismo do Colaborador, foi esclarecido que ‘a sentença proferida em primeiro grau, assim como o voto deste Relator, se fundam, apenas e tão somente, no contrato firmado entre as partes e em documentos públicos e admitidos em direito, em estrito cumprimento às determinações deste colendo Supremo Tribunal Federal’. 
    Saliente-se, ainda, que os documentos anexados pelo Colaborador na reiteração do pedido liminar tampouco possuem aptidão a infirmar os minudentes esclarecimentos prestados. Nessa manifestação, a defesa junta a cópia da petição protocolada pela Eldorado Brasil Celulose S.A., nos autos daquela Apelação, sob o fundamento de conter expressa alusão ‘à juntada do hipotético acordo de colaboração premiada firmado por Lúcio Funaro, comprovando, à evidência, o irregular compartilhamento destes documentos’. Sem embargo, esse petitório da Eldorado Brasil Celulose S.A permite inferir que os documentos questionados têm como fonte a matéria jornalística do portal Jota, aliás, consta essa expressa referência na nota de rodapé 1. 
    Desse modo, o adequado equacionamento da publicização dos dados e informações alegadamente extraídas de anexo sigiloso, se esse for o caso, deve ocorrer em procedimento investigatório específico voltado a apurar e individualizar as condutas com relevância penal. 
    Sob o viés do periculum in mora, não se constata lesão irreparável ou de difícil reparação, eis que as considerações das partes, a tempo e modo, serão levadas ao escrutínio do colegiado competente para o exame da matéria no TJSP, ao que tudo indica, sem qualquer desrespeito à decisão exarada nos autos epigrafados.
    4. À luz do exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    Como se observa da decisão paradigma, cujos principais trechos encontram-se transcritos na peça inicial (e.Doc. 1, fl. 3), a negativa de acesso e utilização de termos de depoimento do colaborador Lúcio Bolonha Funaro teve fundamento na falta de interesse público inerente ao instituto do acordo de colaboração no qual as declarações foram prestadas, em específico a inexistência de qualquer indicativo de que o aludido procedimento judicial cível transcenda os interesses das partes envolvidas. 
    Para além do interesse público que deve sempre prevalecer e motivar os institutos negociais da legislação processual penal, a gestão do acervo probatório disponibilizado incumbe ao juízo homologador. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deliberou que, mesmo “remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador” (PET 7.065 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018, Dje 2.2.2020).
    Ao lado desse aspecto, tem-se que “{A} possibilidade de rescisão ou de revisão, total ou parcial, de acordo homologado de colaboração premiada, em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo colaborador, não propicia, no caso concreto, conhecer e julgar alegação de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem efeitos somente entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (INQ 4.483 QO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.9.2017).
    Esses fatores denotam a relevância da gestão das provas, as quais, mesmo no caso de retratação da proposta por parte de quaisquer das partes, ficam à disposição do judiciário, sendo permitida a sua utilização, desde que não recaia exclusivamente em desfavor daquele que decide cooperar com a justiça (§ 10 do art. 4º da Lei 12.850/2013).
    À luz desse cenário, a decisão reclamada em momento algum implicou afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal de negativa de acesso aos termos requeridos. Ao contrário, a continuidade do julgamento do recurso cível, ao que indica a autoridade reclamada, segue seu regular curso, sem destoar das determinações deste colendo Supremo Tribunal Federal quanto à não utilização de informações resguardadas sob sigilo, indisponibilizadas àquela esfera jurisdicional.
    É o que se extrai dos esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada: “a sentença proferida em primeiro grau, assim como o voto deste Relator, se fundam, apenas e tão somente, no contrato firmado entre as partes e em documentos públicos e admitidos em direito, em estrito cumprimento às determinações deste colendo Supremo Tribunal Federal” (e.Doc. 11). Reportou, ainda, que, “este Relator determinou o retorno dos autos à mesa para continuidade do julgamento, sendo certo que as considerações das partes serão respondidas no corpo do voto a ser novamente lido em sessão, devendo, smj, a Apelante (Viscaya) aguardar o resultado do julgamento para que saiba se houve ou não alteração do posicionamento deste magistrado, bem como para ter conhecimento do entendimento das demais desembargadoras que tiveram vista sucessiva dos autos” (e.Doc. 11).
    Dessa maneira, a pretensão não se acomoda a quaisquer das hipóteses de admissibilidade da Reclamação, sendo impertinente a discussão da matéria em sede de reclamação, mas pelas vias ordinárias acionadas, consoante reiterada jurisprudência desta Corte: 
    “À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29.364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2018) 
    Na mesma linha: RCL, 30.142, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 25.11.2019; RCL 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; RCL 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; RCL 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; RCL 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015). 
    Parafraseando o saudoso Ministro Teori Zavascki, cumpre relembrar que, por esgotamento de instância, tem-se “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC” (RCL 24.686/RJ-EDAgR, DJe 11.4.2017).
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, a reclamação assume caráter recursal e, por tal motivo, revela-se incabível. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Autos sob segredo de justiça. 
    Brasília, 7 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente